Tribunal: TJMT
Processo: 1027735-37.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027735-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EDIVALDO RODRIGUES LOPES LTDA - CNPJ: 16.608.488/0001-74 (AGRAVADO), P. H. SOARES LOPES LTDA - CNPJ: 35.480.427/0001-19 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. BENS DE CAPITAL INDISPENSÁVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PROVA TÉCNICA ROBUSTA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira credora contra decisão que declarou a essencialidade de três veículos automotores (CHEVROLET/S10 LTZ FD2, FIAT/STRADA ENDURANCE CS e I/VW AMAROK CD 4X4HIGH) alienados fiduciariamente, determinando sua permanência na posse das empresas recuperandas até o encerramento do prazo de blindagem de cento e oitenta dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os veículos alienados fiduciariamente constituem bens de capital essenciais à atividade empresarial das recuperandas, justificando sua permanência no estabelecimento durante o prazo de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei de Recuperação e Falências, não obstante o regime jurídico diferenciado dos créditos garantidos por alienação fiduciária estabelecido no art. 49, § 3º, da mesma lei.

III. Razões de decidir

3. O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, ressalvando, contudo, que durante o prazo de suspensão não se permite a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que compete ao juízo universal da recuperação judicial avaliar a essencialidade dos bens para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, uma vez que este juízo possui acesso privilegiado às informações sobre a situação patrimonial e operacional da recuperanda, permitindo análise técnica especializada sobre a real importância dos bens para a continuidade da atividade empresarial.

5. A essencialidade dos veículos encontra-se devidamente demonstrada por robusto conjunto probatório técnico, consistente em laudo de constatação prévia elaborado por perita judicial após vistoria presencial e parecer circunstanciado da Administradora Judicial, ambos concluindo que os veículos são indispensáveis à operação logística externa das empresas, sendo utilizados para transporte de peças, equipamentos finalizados, ferramentas e equipes técnicas até os destinatários.

6. A natureza específica da atividade desenvolvida pelas recuperandas, voltada à fabricação, instalação e manutenção de silos metálicos e equipamentos agroindustriais em propriedades rurais, frequentemente localizadas em áreas de difícil acesso, demanda constante deslocamento por longas distâncias em estradas precárias, tornando os veículos não apenas convenientes, mas verdadeiramente imprescindíveis à execução dos serviços que constituem o núcleo da atividade empresarial.

7. A declaração de essencialidade harmoniza-se com o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, que visa possibilitar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor mediante o soerguimento da atividade empresarial, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.

8. A medida possui caráter temporário, limitando-se ao prazo de blindagem de cento e oitenta dias previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não implicando prejuízo definitivo aos direitos da credora fiduciária, mas apenas sua suspensão durante o período crítico inicial da recuperação judicial, equilibrando adequadamente os interesses em conflito.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A declaração de essencialidade de veículos alienados fiduciariamente, fundamentada em prova técnica que demonstre sua indispensabilidade à atividade empresarial da recuperanda, encontra respaldo no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 e harmoniza-se com o princípio da preservação da empresa, produzindo efeitos temporários restritos ao prazo de blindagem legal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 121.207/BA, DJe 13/03/2017; STJ, CC 146.631/MG, DJe 19/12/2016; STJ, CC 110.392/SP, DJe 22/03/2011; STJ, AgRg no CC 128.658/MG, DJe 06/10/2014; STJ, CC 131.656/PE, DJe 20/10/2014; STJ, AgRg no CC 126.894/SP, DJe 19/12/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
apresentado pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra
EDIVALDO RODRIGUES LOPES LTDA e P. H. SOARES LOPES LTDA
, com o objetivo de reformar a decisão que decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis no bojo da Recuperação Judicial nº 1002799-36.2025.8.11.0003, que declarou a essencialidade dos veículos CHEVROLET/S10 LTZ FD2, FIAT/STRADA ENDURANCE CS e I/VW AMAROK CD 4X4HIGH, determinando sua permanência na posse das empresas recuperandas até o encerramento do prazo de blindagem.

Alega a recorrente que parte considerável de seu crédito, no valor de R$ 1.001.329,13 (um milhão mil trezentos e vinte e nove reais e treze centavos), é garantido por alienação fiduciária dos três bens móveis declarados essenciais pelo juízo
a quo
. Sustenta que não houve comprovação de essencialidade dos veículos em questão, sobretudo porque os recuperandos nada fundamentaram concretamente a respeito, tampouco o Administrador Judicial.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o Administrador Judicial
"apenas concluiu, genericamente, que os veículos automotores seriam 'utilizados para transporte das peças e equipamentos finalizados até os seus destinatários, garantindo a operação logística externa'"
, tendo colacionado fotos dos 3 veículos para comprovar suas alegações.

Sustenta ainda que inexiste prova por parte dos recuperandos ou do Administrador Judicial de que os veículos em questão sejam, de fato, imprescindíveis ao desenvolvimento da empresa. Argumenta, então, que para que seja reconhecido o benefício legal da essencialidade, é necessário que a imprescindibilidade do bem seja inequivocamente comprovada nos autos, não se podendo admitir presunção de essencialidade.

Insiste que que
"as caminhonetes não são essenciais, mas cômodas ao transporte das mercadorias, sobretudo diante da existência de basculantes mais aptos e hábeis para efetuar o sobredito transporte".
Por fim, requer que seja dado "PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, seja reformada a decisão que declarou a essencialidade provisória dos veículos CHEVROLET/S10 LTZ FD2, FIAT/STRADA ENDURANCE CS e I/VW AMAROK CD 4X4HIGH", uma vez que: i) não há comprovação inequívoca da essencialidade dos bens; ii) a essencialidade, em hipótese alguma, pode ser reconhecida por presunção.

Em contrarrazões, a parte recorrida
EDIVALDO RODRIGUES LOPES LTDA E OUTRAS
alegou (id. 314103873) que a efetiva utilização dos bens foi devidamente constatada e registrada inicialmente pela perita nomeada, que através de prova técnica, que teria atestado a essencialidade dos veículos no desenvolvimento da atividade empresarial desenvolvida. Sustenta, então, que
"o laudo pericial, de forma detalhada, demonstrou que os bens não apenas integram o processo produtivo, como também se encontravam na sede da empresa em pleno uso operacional".

Em reforço, argumenta que a Administradora Judicial
"foi categórica ao concluir que os bens em questão são indispensáveis à execução do plano de recuperação judicial, configurando-se como essenciais à continuidade da produção e ao cumprimento das obrigações assumidas com clientes, fornecedores e trabalhadores".
Refuta a alegação de inadequação dos veículos. Alega, também, que as fotografias juntadas comprovariam que tais veículos são empregados no transporte de peças e maquinários, no deslocamento de funcionários, na logística de envio de materiais e no translado até os clientes, considerando que a atividade empresarial é voltada diretamente ao setor rural, o que demanda constante tráfego por longas distâncias em estradas de difícil acesso, carregando com ferramentas e peças pesadas.

Invoca o Princípio da Preservação da Empresa e requer o desprovimento do recurso.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 320678894), através do Procurador de Justiça José Zuqueti, opinando pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis que declarou a essencialidade de três veículos alienados fiduciariamente à agravante, determinando sua permanência na posse das empresas recuperandas até o encerramento do prazo de blindagem legal.

A agravante sustenta que parte considerável de seu crédito, no valor de R$ 1.001.329,13, é garantido por alienação fiduciária dos veículos CHEVROLET/S10 LTZ FD2, FIAT/STRADA ENDURANCE CS e I/VW AMAROK CD 4X4HIGH. Argumenta que não foi comprovada a essencialidade dos veículos, uma vez que o Administrador Judicial apenas concluiu genericamente que os veículos seriam utilizados para transporte de peças e equipamentos, colacionando apenas fotografias dos três veículos. Sustenta que os veículos aparentam ser meramente cômodos, não imprescindíveis ao desenvolvimento da empresa, e que a essencialidade não pode ser reconhecida por presunção.

Em contrarrazões, as agravadas defendem que a efetiva utilização dos bens foi devidamente constatada pela perita nomeada e pela Administradora Judicial, que realizaram diligências presenciais e atestaram a essencialidade dos veículos no desenvolvimento da atividade empresarial. Argumentam que os veículos são empregados no transporte de peças e maquinários, deslocamento de funcionários, logística de envio de materiais e translado até clientes, considerando que a atividade empresarial é voltada ao setor rural, demandando constante tráfego por longas distâncias em estradas de difícil acesso.

Conheço do recurso por entender presentes os requisitos de admissibilidade.

O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece regime jurídico específico para os créditos garantidos por alienação fiduciária, dispondo que tais créditos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa. Contudo, a mesma norma estabelece importante ressalva:
"não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial".

Esta disposição legal reflete o equilíbrio entre dois princípios fundamentais: de um lado, a proteção dos direitos do credor fiduciário, que não deve ser prejudicado pela recuperação judicial; de outro, o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei de Recuperação e Falências, que visa manter a fonte produtora, o emprego dos trabalhadores e os interesses dos credores.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que compete ao juízo da recuperação judicial avaliar a essencialidade dos bens para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. A Segunda Seção do STJ já decidiu que apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda.

Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101⁄05). Nesse sentido: CC 121.207⁄BA, DJe 13⁄03⁄2017; CC 146.631⁄MG, DJe 19⁄12⁄2016; CC 110.392⁄SP, DJe 22⁄03⁄2011; AgRg no CC 128.658⁄MG, DJe 06⁄10⁄2014; CC 131.656⁄PE, DJe 20⁄10⁄2014;
AgRg no CC 126.894
⁄SP, DJe 19⁄12⁄2014.

Esta competência decorre da necessidade de análise técnica e especializada sobre a real importância dos bens para a continuidade da atividade empresarial, considerando que o juízo da recuperação tem acesso privilegiado a todas as informações sobre a situação patrimonial e operacional da recuperanda.

Noutro giro, a análise dos elementos probatórios constantes dos autos revela substancial conjunto de evidências técnicas que fundamentam a declaração de essencialidade dos veículos em questão.

O Laudo de Constatação Prévia elaborado pela perita judicial Giovana César Scherner, após vistoria in loco realizada em 14/02/2025, constatou que os veículos descritos
"comprometem sobremaneira a receita do Grupo ERL, vez que sua utilidade é fundamental para as atividades das empresas requerentes, restando de forma clara e inequívoca acerca da essencialidade dos referidos bens para seu possível soerguimento".

O laudo técnico concluiu que os bens patrimoniais
"são eles os responsáveis pela manutenção da empresa no mercado, justamente por exercerem a atividade de transporte e logística da produção de silos, peneiras e chapas de aeração, entre outros, ou seja, imprescindíveis para que o grupo em recuperação possa exercer a sua atividade econômica".

Posteriormente, a Administradora Judicial Joice Wolf Scholl, após diligência realizada em 26/03/2025 na sede do Grupo ERL, elaborou parecer técnico detalhado sobre a essencialidade dos bens. O parecer demonstra que o Grupo ERL atua no setor de fabricação de peças e componentes destinados à montagem e manutenção de silos metálicos utilizados no armazenamento de grãos no agronegócio. A atividade exige não apenas maquinários industriais, mas também infraestrutura logística adequada para o transporte das peças e equipamentos finalizados até os destinatários.

O parecer da Administradora Judicial especifica que os
"veículos automotores são utilizados para transporte das peças e equipamentos finalizados até os seus destinatários, garantindo a operação logística externa".
Importante destacar que durante a diligência,
"os veículos no momento que a Administradora Judicial iniciou a inspeção os veículos estavam em uso operacional",
conforme documentado fotograficamente.

A análise da atividade desenvolvida pelas recuperandas revela sua inserção no setor agroindustrial, especificamente na fabricação e manutenção de silos, secadores e equipamentos para armazenamento de grãos. Conforme documentado no parecer da Administradora Judicial, o Grupo ERL desenvolve
"atividades industriais e de prestação de serviços por meio da atividade fabril voltada para equipamentos de transporte, armazenagem e canalizações agroindustriais, ainda a reforma e instalação de peças metálicas e estruturas técnicas".

Esta atividade, por sua própria natureza, demanda constante deslocamento para instalação e manutenção de equipamentos em propriedades rurais, muitas vezes localizadas em áreas de difícil acesso. Os veículos em questão - caminhonetes e picapes - são adequados para este tipo de operação, permitindo o transporte de ferramentas, peças e equipes técnicas para locais onde veículos maiores não teriam acesso.

As contrarrazões das agravadas esclarecem que
"a atividade empresarial é voltada diretamente ao setor rural, o que demanda constante tráfego por longas distâncias em estradas de difícil acesso, carregando com ferramentas e peças pesadas".
Esta característica específica da atividade torna os veículos não apenas convenientes, mas verdadeiramente essenciais para a operação da empresa.

A agravante sustenta que os veículos não seriam essenciais, mas meramente cômodos, argumentando que
"basculantes mais aptos e hábeis"
seriam adequados para o transporte. Este argumento, contudo, revela incompreensão sobre a natureza específica da atividade desenvolvida pelas recuperandas.

Conforme esclarecido pelas agravadas,
"é evidente a impossibilidade de aquisição de tais veículos no atual momento, justamente porque as Recuperandas se encontram em processo de recuperação judicial, cujo objetivo é reorganizar o fluxo de caixa e viabilizar o pagamento das dívidas já existentes, e não contrair novas obrigações".
Além disso, veículos basculantes não seriam adequados para o tipo de serviço prestado pelas recuperandas, que envolve deslocamento para propriedades rurais com necessidade de acesso a locais de difícil alcance.

Contrariamente ao alegado pela agravante, a prova da essencialidade dos veículos não se baseou apenas em "poucas fotos", mas em conjunto probatório robusto que inclui: laudo de constatação prévia elaborado por perita judicial com vistoria in loco; parecer técnico da Administradora Judicial após diligência presencial; documentação fotográfica demonstrando o uso efetivo dos veículos; e análise da natureza específica da atividade empresarial desenvolvida.

O parecer da Administradora Judicial é particularmente detalhado, incluindo análise do portfólio de produtos das empresas, descrição dos processos produtivos e demonstração da necessidade de logística externa para entrega e instalação dos produtos. As fotografias juntadas não são meramente ilustrativas, mas documentam o uso efetivo dos veículos na atividade empresarial.

A declaração de essencialidade dos veículos encontra fundamento sólido no princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005. O princípio visa possibilitar que ocorra a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, com o soerguimento da atividade empresarial, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.

A retirada dos veículos comprometeria a capacidade operacional das recuperandas, inviabilizando a prestação de serviços de instalação e manutenção que constituem parte essencial de sua atividade. Tal situação contrariaria frontalmente o objetivo da recuperação judicial de permitir o soerguimento da empresa.

Importante ressaltar que a declaração de essencialidade não implica prejuízo definitivo aos direitos da agravante. A medida tem caráter temporário, limitada ao prazo de blindagem de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

Após este período, caso não haja aprovação do plano de recuperação judicial ou cumprimento das obrigações, os direitos do credor fiduciário serão plenamente restabelecidos.

Esta temporariedade da medida equilibra adequadamente os interesses em conflito, permitindo que a recuperanda mantenha os meios necessários para sua atividade durante o período crítico inicial, sem comprometer definitivamente os direitos do credor garantido.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, verifica-se que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada em robusto conjunto probatório técnico, que demonstra de forma inequívoca a essencialidade dos veículos para a continuidade da atividade empresarial das recuperandas.

A prova técnica produzida, consistente em laudo pericial e parecer da Administradora Judicial, ambos elaborados após diligências presenciais, comprova que os veículos são utilizados de forma direta e indispensável na atividade de transporte e logística externa das empresas, sendo imprescindíveis para a prestação de serviços de instalação e manutenção em propriedades rurais.

A declaração de essencialidade encontra fundamento legal no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 e harmoniza-se com o princípio da preservação da empresa, não implicando prejuízo definitivo aos direitos da agravante, mas apenas sua suspensão temporária durante o prazo de blindagem legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida que declarou a essencialidade dos veículos CHEVROLET/S10 LTZ FD2, FIAT/STRADA ENDURANCE CS e I/VW AMAROK CD 4X4HIGH, determinando sua permanência na posse das empresas recuperandas até o encerramento do prazo de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025